Tribunal: STF
Processo: HC 74458
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus
- Impossibilidade de extensão da diminuição da pena
imposta a uma co-ré ao ora paciente, por ter ela decorrido de
situação só reconhecida com relação a essa co-ré.
- Correta fixação da pena imposta ao ora paciente.
Habeas corpus indeferido.